Tribunal: TJBA
Processo: 0501477-94.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501477-94.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GRASIELLE BARBOSA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NOELI NEVES MARTINS, GUSTAVO DA SILVA VIEIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DEVEDOR E CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE GRAVAÇÃO EM MÍDIA FÍSICA (PEN DRIVE) NA SERVENTIA DA VARA. MIGRAÇÃO DO PROCESSO DO SISTEMA DO SAJ PARA O PJE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTEÚDO DE PENDRIVE NOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DOS ÁUDIOS APÓS APRESENTAÇÃO DE INSURGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA À RÉ SOBRE A PROVA E DE OPORTUNIZAÇÃO DE RÉPLICA DO AUTOR SOBRE A REFERIDA MANIFESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUÍZO DE PISO.
RETORNO DO FEITO AO PRIMEIRO GRAU PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.

SENTENÇA
CASSADA
.

A
PELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0501477-94.2018.8.05.0150
,
figurando como Apelante
GRASIELLE BARBOSA SANTOS DA SILVA
e como Apelad
o

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA